Tribunal: STF
Processo: ARE 1577374
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Luiz Roberto Telles Damasceno formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência dos óbices dos enunciados n. 279 e n. 280 da Súmula do Supremo. Nas razões do agravo, sustenta a inaplicabilidade daqueles verbetes e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal Fazendária do Rio de Janeiro, assim ementado: 



    Acordam os Juízes que compõem a 2ª Turma Recursal Fazendária, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, para manter a improcedência do pedido formulado porquanto o autor não comprovou a aquisição do veículo de acordo com os valores estipulados na Resolução SEFAZ Nº 363 DE 19/12/2018, artigo 2º. No mesmo sentido, julgado deste Tribunal.



    No apelo excepcional, aduz violação aos arts. 5º, XXXV; e 227, § 1º, II, da Constituição Federal. Assevera que o afastamento indevido da isenção do IPVA representa uma afronta a esse compromisso internacional assumido pelo Brasil. Sustenta que objetivo principal do presente recurso é garantir o reconhecimento da Síndrome de Asperger como condição apta a conceder a isenção do IPVA. Postula o provimento do recurso, para reconhecer o direito da isenção de IPVA, conforme a condição de autista do recorrente. 



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Ressalto, de início, que as matérias articuladas quanto aos artigos da Carta Federal, tidos por violados, não foram debatidas no acórdão recorrido, tampouco suscitadas nos embargos de declaração opostos pelo recorrente, a atrair os óbices dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo: 



    (...) 3. Os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram apreciados pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, de modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas nº 282 e 356/STF). (ARE 1450.347 AgR, Tribunal Pleno, ministro Roberto Barroso, DJe de 9 de janeiro de 2024)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...)



     I – Ausência de prequestionamento do art. 170, IV, da Constituição Federal. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. (...) (ARE 1.509.873 AgR, Primeira Turma, ministro Cristiano Zanin, DJe de 7 de fevereiro de 2025, grifei) 



    Ademais, o Colegiado de origem manteve a sentença de improcedência quanto ao não cumprimento das exigências legais pelo recorrente, para fins de reconhecimento da isenção do IPVA, já que não restou comprovado o seu enquadramento nas deficiências elencadas em Lei. Colho da sentença o seguinte trecho elucidativo: 



    Trata-se de ação proposta por LUIZ ROBERTO TELLES DAMASCENO em face da SECRETARIA DO ESTADO DE FAZENDA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, na qual, por ser portador da Síndrome de Asperger (CID-11) e proprietário do veículo Renault - Logan , requereu isenção do imposto sobre veículos Automotores. O pedido administrativo fora negado, sob argumento de não enquadramento nas deficiências elencadas na Lei 2877/1997. Pleiteia a concessão do imposto IPVA e a restituição do valor de R$2.805,25 (dois mil oitocentos e cinco reais e vinte e cinco centavos) O Estado do Rio de Janeiro apresentou contestação às fls. 72/. Alega que a concessão de isenção deve ser literal e que o Autor não comprovou a deficiência física através de laudo médico do serviço publico de saúde. Pugna pela improcedência dos pedidos. Manifestação do Parquet estadual, as fls. 61, afirmando não haver interesse na atuação ministerial. Passo a decidir. A controvérsia jurídica é referente à possibilidade de isenção de IPVA para portadores do transtorno do espectro autista que são condutores do veículo. Conforme depreende-se do conjunto probatório anexado aos autos, o Autor não obteve êxito em comprovar ser portador de TEA ( Transtorno do Espectro Autista), seja por meio de laudo médico particular ou pela via de perícia médica oficial, levada a cabo no curso do respectivo processo administrativo fiscal. Destaca-se que para os portadores de autismo há previsão legal específica de isenção nos termos do art,5º ,§5,IV da Lei Estadual 2877/97, o que , contudo, não é o caso dos autos. A rigor, em se considerando que as normas instituidoras de isenção devem ser interpretadas literalmente, nos termos do artigo 111,II, do CTN, e, não havendo previsão, no rol legal da deficiência que acomete o Autor, impõe-se a improcedência do pleito inicial. Não comprovando o Autor o seu direito a isenção, não há que se falar em restituição do valor de IPVA.



    Essa ótica foi mantida pelo Colegiado. Confira-se:



    Acordam os Juízes que compõem a 2ª Turma Recursal Fazendária, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, para manter a improcedência do pedido formulado porquanto o autor não comprovou a aquisição do veículo de acordo com os valores estipulados na Resolução SEFAZ Nº 363 DE 19/12/2018, artigo 2º. No mesmo sentido, julgado deste Tribunal (0281803-81.2021.8.19.0001 - APELAÇÃO-Des(a). JACQUELINE LIMA MONTENEGRO - Julgamento: 17/09/2024 - PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PUBLICO). Condenado o recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados no percentual mínimo nos termos do art. 85, §§ 1º e 2º do CPC, em 10% do valor dado à causa, observada a gratuidade de justiça já deferida, valendo esta súmula como acórdão. Princípios da informalidade e da celeridade a dispensar fundamentação extensa nos termos da Lei nº. 9.099/95 c/c Lei nº. 12.153/09. 



     



    Dissentir das conclusões da origem — de que o recorrente não cumpriu com as exigências legais para fins de reconhecimento da isenção tributária, já que não restou comprovado ser portador de TEA (Transtorno do Espectro Autista) — demandaria o reexame de legislação infraconstitucional de regência (Código Tributário Nacional), bem como da lei estadual (Lei estadual n. 2.877/1997) e do conjunto probatório, circunstâncias vedadas na instância extraordinária. Incidência dos enunciados n. 279 e n. 280 da Súmula/STF. Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. ISENÇÃO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE 1.341.261 AgR, Primeira Turma, ministra Cármen Lúcia, DJe de 22 de outubro de 2021)



    DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA). ISENÇÃO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO DÁ ENSEJO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    (ARE 1.426.349 AgR, Tribunal Pleno, ministra Rosa Weber, DJe de 20 de junho de 2023)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).   



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente